Tribunal: STF
Processo: Rcl 488
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-20
Data de publicação: 1996-06-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. VEREADORES: FIXAÇÃO DO SEU NÚMERO.
C.F., art. 29, IV.
      I. - O Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia do §
1º, incisos I a XVI, e do § 2º, do art. 61 da Constituição do Estado
do Tocantins, que fixava o número de vereadores dos municípios do
Estado. Entendeu o Supremo Tribunal Federal que a competência para a
fixação do número de vereadores é do município, observados os
limites estabelecidos na Constituição Federal, art. 29, IV. O fato
de a Câmara Municipal de Palmas ter reduzido o número de vereadores,
de treze para nove, não representa afronta à autoridade da decisão
do Supremo Tribunal Federal.
      II. - Reclamação indeferida. Agravo não provido.